Tribunal: TJSP
Processo: 2140869-81.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: João Alberto Pezarini
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal – Exceção de pré-executividade não conhecida. Via eleita adequada – Desnecessária dilação probatória. Cobrança da multa por construção irregular mantida – Inteligência do artigo 123 do CTN. Taxa de expediente afastada – Inobservância dos requisitos da especificidade e divisibilidade, e afronta ao princiìpio da isonomia (art. 150, II, da CF). Recurso

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal – Exceção de pré-executividade não conhecida. Via eleita adequada – Desnecessária dilação probatória. Cobrança da multa por construção irregular mantida – Inteligência do artigo 123 do CTN. Taxa de expediente afastada – Inobservância dos requisitos da especificidade e divisibilidade, e afronta ao princiìpio da isonomia (art. 150, II, da CF). Recurso parcialmente provido.